Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.

3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por oposição de embargos de declaração protelatórios aplicada.